Tribunal: TJMT
Processo: 1025423-64.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025423-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), W. M. C. - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM
DENEGADA.

A ausência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva não acarreta a nulidade do título constritivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wesley Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

A impetrante relata que a prisão foi decretada de ofício pelo magistrado, em ofensa à modificação legislativa trazida pelo popularmente intitulado “Pacote Anticrime” (Id. 68292495).

Diante de tais asserções, postula no mérito a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Acosta documentos (Ids. 68292496 a 68292498).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 69954456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 73248486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, que “
após o recebimento do auto de prisão em flagrante, em que não houve requerimento da autoridade policial ou do MPE/MT para a prisão preventiva, a autoridade coatora, de ofício, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública
”.

Para justificar seu entendimento acerca da ocorrência de ilegalidade, a impetrante elencou alguns julgados exarados pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Justiça, que indicam a impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem a prévia representação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Contudo, embora subsista controvérsia sobre o tema, filio-me à orientação endossada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário prévio requerimento do
parquet
ou representação da autoridade policial para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
(...)
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRISÃO APÓS O ADVENTO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ.
(...)
AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Nos termos do art. 310, II, do CPP, constatada a legalidade do flagrante, a prisão deve ser homologada com a apreciação fundamentada sobre a necessidade ou não da custódia preventiva, bem como sobre a possibilidade de concessão da liberdade ao acusado mediante fiança ou a aplicação e medidas cautelares diversas.

3. O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, inovou ao tornar expressa a incidência dos princípios acusatório e da inércia para a fixação da prisão preventiva, criando inafastável requisito de pleito desse gravame - pelas autoridades policial ou acusatória -, passando a custódia preventiva, assim, a exigir os seguintes requisitos: i) pedido de prisão ao juiz (novidade legal garantidora da inércia judicial em qualquer fase do processo); ii) justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria); iii) gravidade do crime (reclusão maior de 4 anos, reincidente doloso ou em face de vulnerável); iv) riscos taxativos processuais ou sociais (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal); e v) risco pessoalizado (novidade legal exigindo a individualizada e casuística demonstração do periculum libertatis).

4. Na compreensão do relator, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do juiz, após o advento da legislação em apreço - Pacote Anticrime -, não seria mais permitida no ordenamento jurídico pátrio.

5. No entanto, em posicionamento já assente nesta Corte, entendeu esta Turma que,
embora a lei nova tenha excluído a possibilidade de decretação da custódia cautelar, de ofício, do art. 311 do CPP, configura-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em hipótese distinta e resguardada pela norma específica do art. 310, II, da mesma lei processual
.

6. Inexiste, assim, ilegalidade ou contrariedade ao sistema acusatório no ato jurídico em debate, porquanto
a conversão do flagrante em preventiva, por iniciativa exclusiva do juiz, encontra-se amparada em expressa previsão legal
. Precedentes das 5ª e 6ª Turmas desta Corte.

(...)” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 132.563/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 3.11.2020; data da publicação: 16.11.2020; destaquei).

Frise-se que a Lei n. 13.964/2019
não inovou
em nosso ordenamento jurídico ao impossibilitar a decretação da prisão preventiva de ofício na etapa pré-processual da
persecutio criminis
, na medida em que tal vedação já podia ser extraída do § 2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal com redações dadas pela Lei n. 12.403/2011,
in verbis
:

“
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes
ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
.
”

“
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.
”

Com a supressão da expressão “de ofício” de ambos os dispositivos, proíbe-se agora,
também
, a decretação da segregação cautelar na fase judicial. Todavia, em relação à simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, nada mudou, a não ser o fato de que, em regra, tal decisão deve ser proferida em audiência de custódia.

Poder-se-ia argumentar que a ausência de requerimento do
parquet
ensejaria a ilegalidade da prisão preventiva
caso decretada em audiência de custódia com a presença do promotor de justiça
. De fato, não faria sentido que, encontrando-se o representante ministerial na aludida solenidade, este deixasse de se manifestar sobre a questão e o juiz, ainda assim, convertesse a segregação cautelar. Nessa hipótese, entendo que poderia se configurar a infringência ao sistema acusatório. Contudo, suspensas as audiências de apresentação por força da pandemia da Covid-19, é mais do que intuitivo que o magistrado possa deliberar sobre a questão, dada a exiguidade do prazo de que dispõe para tanto, até porque a prévia abertura de vista do feito ao Ministério Público seria medida contrária ao interesse do próprio custodiado, uma vez que inevitavelmente implicaria demora na aferição da possibilidade de concessão da liberdade provisória.

Outrossim, nessas hipóteses, o promotor será intimado da decisão e poderá manifestar seu eventual dissenso da conversão da custódia, o que não importa em prejuízo ao segregado.

No caso, nos termos das informações prestadas pela autoridade acoimada como coatora, o
parquet
, instado a se manifestar acerca do pedido de revogação do cárcere, opinou pelo indeferimento do pedido, e manutenção da prisão (Ids. 69954456, p. 7 e 69954458).

A propósito, a Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao
HC
n. 184.588/PR, no dia 28 de abril último, consignou que “
mesmo na norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal expressamente se prevê que o juiz
deverá
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II),
inexistindo
, portanto, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício
” (destaquei).

Nessa linha intelectiva, não se pode perder de vista que, nas hipóteses de prisão em flagrante delito, o juiz já recebe os autos, em regra, municiados com indícios aptos a legitimarem a presunção de que o conduzido praticou a infração penal, revelando-se, no mais das vezes, desnecessária a prévia reconstrução da narrativa delituosa pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o que ocorre nos casos de representação ou requerimento de decretação da prisão preventiva (quando o suspeito ainda está solto). Eis aí a
ratio essendi
de permitir que a simples conversão da prisão em flagrante em preventiva se realize
ex officio
: não é necessário que o juiz se faça substituir à figura dos órgãos responsáveis pela persecução penal para imputar ao agente a prática de determinada conduta criminosa, porquanto tal imputação já emana da própria situação flagrancial.

Em síntese, não há violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos vetores estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. Não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, traduz-se em “
determinação legal cuja observância
independe
de requerimento do Estado-acusador
”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (STF,
Habeas Corpus
n. 119.588/PR).

Diga-se de passagem, a alegada ofensa ao sistema acusatório nem sequer poderia decorrer de simples – e suposta – infringência a uma norma introduzida pela Lei n. 13.964/2019, porque o CPP e a própria Constituição da República já prestigiavam referido sistema antes da entrada em vigor do famigerado “Pacote Anticrime”, e, até então, não se colocava em dúvida a validade da conversão
ex officio
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O paciente alegou que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem, que sem que houvesse manifestação prévia do Ministério Público ou representação da autoridade policial, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nesse sentido, descumprindo as inovações normativas trazidas pela Lei n. 13.964/2019, que vedam a decretação da segregação instrumental
ex officio
.

Com tais considerações, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão (id. 68292495).

A liminar vindicada restou indeferida (Id. n. 68530484).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 69954456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela
denegação
da ordem (Id. n. 73248486), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, bem como ilegalidade da prisão decretada de ofício– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial- Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, consubstanciadas na quantidade de entorpecentes e reiteração delitiva – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, referente a prisão preventiva ser decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, era no sentido de que o artigo 310, inciso II, do CPP, autorizava que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido.
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Na decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Vistos.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de Elton Urbino Teixeira e Wesley Ferreira dos Santos, devidamente qualificados, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, da suposta vítima (menor infrator), bem como o interrogatório dos conduzidos, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega das notas de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados. A prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, eis que até então o que se demonstra é que os flagrados estavam em um enredo em que foi encontrado pouco mais de 01kg (um quilo) de cocaína, 03 (três) porções de maconha e R$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), e 05 (cinco) munições intactas, de modo que, conforme relato dos policiais, ao perceberem que seriam abordados, efetuaram a dispensa da sacola onde estavam os objetos descritos.

Pois bem, com este contexto, não há, a priori, como afastar a legalidade da prisão, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de Elton Urbino Teixeira e Wesley Ferreira dos Santos.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus commissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente os artigos 310, inciso II e 312 do Código de Processo Penal, conclui-se que, para conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo (anexa) e em consulta ao site do E. TJMT, ressai que o conduzido possui ficha criminal deveras recente. Senão vejamos:

Elton Urbino Teixeira:

Ação Penal cód. 63808 [nº 981-19.2018.811.0098], que tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, por delitos de posse ilegal de arma de uso restrito.

Wesley Ferreira dos Santos:

Termo Circunstanciado cód. 265221 [nº 4158-58.2018.811.0011], que tramita na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por crimes de trânsito.

Incidente de Cumprimento de mandado de prisão cód. 66941 [nº 867-46.2019.811.0098], que tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT.

Vale registrar que Wesley ainda teve cumprimento de mandado de prisão nesta Comarca, que foi oriundo do processo nº 0189723-69.2017.809.0049, que tramita na Comarca de Goianésia/GO, e que foi citado mediante precatória e solto, ou seja, havia se evadido do distrito da culpa de outro processo criminal que responde.

Outrossim, eles não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que além do passado criminal, são recentes os processos, e não comportam o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

...

Na mesma linha este é entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

...

Ainda, há uma gravidade em concreto muito acima dos tipos penais, eis que ao que tudo indica a apreensão de expressiva quantidade de droga, somando mais de 01kg (um quilo) de cocaína, e mais de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), 05 (cinco) munições de revólver calibre .38, e porções de maconha, tudo isso na companhia de um menor de idade, nesta região fronteiriça, demonstram uma aviltante situação de insegurança social, eis que as drogas acarretam deterioração social, tendo em vista as notórias mazelas que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas. A propósito:

...

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados WESLEY FERREIRA DOS SANTOS e ELTON URBINO TEIXEIRA, devidamente qualificados.

Dado o adiantado da hora, sirva cópia da presente como mandado de prisão em desfavor de WESLEY FERREIRA DOS SANTOS e ELTON URBINO TEIXEIRA, devidamente qualificados.

Ante a ausência de ergástulo público na Comarca de Porto Esperidião, OFICIE-SE à SEJUDH para que ateste vaga para os presos no polo II (Cáceres), frisando-se que o recambiamento do preso deverá ser procedido após a audiência de custódia que será realizada oportunamente....”

Analisando a decisão verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva.

Deste modo, a manutenção da custódia cautelar, em tese, se encontra justificada.

Assim, observa-se que, em tese, haveria fundamentação para decretação da prisão cautelar, todavia falta legitimidade, visto que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o artigo 282, §2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita
“ex offico”
pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal manifestou:

“EMENTA: 1. “Habeas corpus”. Audiência de custódia (ou de apresentação) não realizada. A realização da audiência de custódia (ou de apresentação) como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar. Direito fundamental reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 3). Reconhecimento jurisdicional, pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), da imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) como expressão do dever do Estado brasileiro de cumprir, fielmente, os compromissos assumidos na ordem internacional. “Pacta sunt servanda”: cláusula geral de observância e execução dos tratados internacionais (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, Artigo 26). Previsão da audiência de custódia (ou de apresentação) no ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015). Inadmissibilidade da não realização desse ato, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 8º, “caput”), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-lo (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019).

– Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II).

– A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto nº 678/92 e Decreto nº 592/92, respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual.

– A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação)tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347- -MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 8º, “caput”), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Doutrina. Precedentes: Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..

– A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1.024/1.025, 8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778/786, item n. 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva).

2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, “sponte sua”, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida “ex officio”.

– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.

3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do “status libertatis” e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal.

– Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes:
HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..”

Ainda, o Ministro Edson Fachin ao decidir monocraticamente o habeas corpus 191.042-MC, julgado em 21 de setembro de 2020, publicado em 23 de setembro de 2020, consignou que:

“...

Como se nota, o Juízo de 1ª instância, ao receber a comunicação do flagrante, sponte propria e à revelia da manifestação ministerial, favorável à soltura da paciente e dos corréus, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Neste contexto, entendo que se reveste de verossimilhança a tese pelo impetrante articulada de que diante das alterações promovidas pela diante da Lei n. 13.964/19 fica vedada a determinação de ofício pelo magistrado.

Conquanto não desconheça corrente doutrinária e jurisprudencial que apregoa a possibilidade de conversão, ex officio, da prisão em flagrante em preventiva, forte em uma interpretação literal e topológica do art. 310 do CPP, em juízo de aparência, como o momento exige,
inclino-me ao entendimento de que a providência, à luz das alterações promovidas pelos arts. 282, § 2º e art. 311 do CPP, não é mais possível
.

Sem adiantar a exposição exaustiva de argumentos, os quais serão melhor depurados após a consectária coleta de parecer da PGR, comungo, em princípio, das razões expostas pelo eminente decano, Min. Celso de Mello, ao deferir medida liminar em caso análogo ao presente:

...

Efetivamente, em cognição sumária da matéria que ora faço, entendo que a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2º e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo,
não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício
.

Portanto, à vista da plausibilidade da tese jurídica pelo impetrante vindicada, bem como considerando o impacto imediato no status libertatis, deve-se dar guarida ao pleito liminar formulado.

Finalmente, observo que a mera leitura da decisão do Juízo singular revela a identidade de tratamento jurídico conferido aos corréus Kaio e Gabriel. Ambos sofrem constrangimento ilegal quanto à conversão, ex officio, da prisão em flagrante em preventiva, de modo que a extensão da liminar pleiteada é medida que se impõe.

4. Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar, a fim de suspender, cautelarmente, a conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva, realizada pelo Juízo originário, determinando, por conseguinte, a imediata soltura da ora paciente Joplin Barbosa da Silva.

Diante da identidade de situações, vez que também tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, ex officio, estendo a ordem ora concedida a corréus Kaio Henrique de Morais Milagre e Gabriel Milagre de Oliveira Azevedo, nos termos do artigo 580 do CPP...”

Esta Egrégia Corte também já se manifestou, em caso análogo:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – VIABILIDADE –– PRECEDENTE DO STF – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “ex offico” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.”
(N.U 1011472-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

Sobre o tema, temos os comentários de Renato Brasileiro:

“Destoa, de fato, das funções do magistrado exercer qualquer atividade de ofício na fase investigatória que possa caracterizar uma colaboração à acusação. O que se reserva ao magistrado, na fase investigatória, é atuar somente quando for provocado, tutelando liberdades fundamentais como a inviolabilidade domiciliar, a vida privada e a intimidade, assim como a liberdade de locomoção. Portanto, a doutrina sempre entendeu que o art. 310, inciso II, do CPP, deveria ser interpretado sistematicamente com o art. 306, caput, do CPP, que inseriu no CPP a comunicação da prisão em flagrante ao Ministério Público, e com os arts. 282, § 2º, e 311, que já previam que, na fase investigatória, ao juiz só seria dado decretar uma medida cautelar se fosse provocado nesse sentido (...) em sentido diverso, porém, a jurisprudência insistia em reconhecer a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz, mesmo sem prévia provocação da autoridade policial ou do Ministério Público. Com a vigência da Lei n. 13.964/19, pensamos que é hora de os Tribunais Superiores revisarem sua jurisprudência quanto à matéria. Ainda que se queira objetar que, nesse ponto, não houve nenhuma novidade legislativa – a decretação de cautelares ex officio na fase investigatória já era vedada desde a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 – toda a sistemática introduzida no CPP pela Lei n. 13.964/19 visam retirar do magistrado, seja ele juiz das garantias, seja ele o juiz da instrução e julgamento, qualquer iniciativa capaz de colocar em dúvida sua imparcialidade. Logo, se ao magistrado não se defere a possibilidade de decretar uma prisão preventiva (ou temporária) de ofício na fase investigatória, não há lógica nenhuma em continuar a se admitir esta iniciativa para fins de conversão (CPP, art. 310, II). Afinal, ontologicamente, não há absolutamente nenhuma diferença entre a preventiva resultante da conversão de anterior prisão em flagrante e a preventiva decretada em relação àquele indivíduo que estava em liberdade;” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote anticrime: comentários à lei 13.964/2019, artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 270/271).

Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ILEGALIDADE DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. UNANIMIDADE. I. Em que pese o Decreto prisional apresentar fundamentação idônea, lastreado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do réu, a novel disciplina trazida pela Lei nº 13.964/2019, o chamado pacote anticrime, impede a decretação do cárcere, de ofício, devendo o magistrado ser provocado a se pronunciar sobre a custódia. II. Ordem parcialmente concedida. Prisão relaxada. Aplicação de medidas cautelares alternativas. (TJAL; HC 0804200-88.2020.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 22/09/2020; Pág. 174)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, POR EQUÍVOCO, REPORTOU-SE AOS FATOS RELATIVOS A OUTRO RÉU E DELITO. Impossibilidade de decretação da prisão de ofício. Deferimento da liberdade provisória, mediante a fixação de cautelares diversas. Ordem concedida. (TJSP; HC 2171457-71.2020.8.26.0000; Ac. 13969947; Araras; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Francisco Bruno; Julg. 17/09/2020; DJESP 22/09/2020; Pág. 2426)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. Concordância do Ministério Público com a liberdade provisória. Conversão pelo juiz em preventiva. Lei nº 13.964/19. Impossibilidade de decretação da prisão de ofício pelo Magistrado. Decisão que equivale, na hipótese, em decretação de ofício, se também não há pedido da autoridade policial. Ordem concedida. (TJSP; HC 2085449-91.2020.8.26.0000; Ac. 13641222; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida; Julg. 12/06/2020; DJESP 16/06/2020; Pág. 2655)

Desta forma, observa-se que em tese, haveria fundamentação para decretação da prisão cautelar, todavia falta legitimidade, visto que o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com os artigos 282, § 2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “
ex offico
” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

Assim, necessário se faz a revogação da prisão preventiva, em razão da falta de legalidade em sua decretação.

Ausente a legalidade do decreto prisional, resta superada assim a alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional.

Diante disso, em dissonância com o douto Relator desembargador Pedro Sakamoto,
concedo
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley Ferreira dos Santos
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, ademais, cabe ao juiz singular a análise da fixação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Oficie-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT para que se expeça o devido alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021